Tribunal: TJPA
Processo: 0815366-32.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815366-32.2021.8.14.0006

APELANTE: ADILSON BARBOSA DA SILVA, BENEDITO PINTO DA SILVA, EDSON CHARLES NASCIMENTO DA SILVA, JOAO ALVES DE OLIVEIRA NETO, LILIANA DOS SANTOS CARVALHO, MAX ROBERTO SILVA CHAGAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Concurso Interno da Polícia Militar do Estado do Pará. Curso de Habilitação de Oficiais. Conclusão do curso. Preterição de candidatos. Não configuração. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por ADILSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação Cível dos ora Agravantes, para confirmar a sentença do Juízo
a quo
que julgou improcedente o pleito e o extinguiu com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para determinar a matrícula dos Agravantes no curso de habilitação de oficiais, possibilitando a conclusão do curso e a consequente promoção à patente de 2º TEN QOAPM.

3. Os Agravante apresentam duas teses: (i) que foi aberta segunda turma para atender os candidatos excedentes; (ii) e que houve acordos fechados entre o Estado do Pará e alguns candidatos, não respeitando a ordem classificatória, fazendo com que candidatos com classificações melhores ficassem de fora, como é o caso dos ora Agravantes.

III. Razões de decidir

4.
De acordo com a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311 (Tema 784)
, o candidato tem
direito subjetivo à nomeação
que
exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração
.

5. Nesse sentido, a jurisprudência Pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública.

6. A decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudências relevantes citadas:
RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016;
AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 10/11/2017
; Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0815366-32.2021.8.14.0006
- PJE
) interposto por
ADILSON BARBOSA DA SILVA E OUTROS
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação Cível dos ora Agravantes, para confirmar a sentença do Juízo
a quo
que julgou improcedente o pleito e o extinguiu com resolução de mérito.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao APELO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
20725250
),
os Agravantes afirmam que foi aberta segunda turma para atender os candidatos excedentes e ainda que houve acordos fechados entre o Estado do Pará e alguns candidatos, não respeitando a ordem classificatória, fazendo com que candidatos com classificações melhores ficassem de fora, como é o caso dos ora Agravantes.

Requer que seja reformada a decisão agravada para deferir o pleito.

O Agravado apresentou contrarrazões (
Id.
22146508
), contrapondo a pretensão dos Agravantes.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para determinar a matrícula dos Agravantes no curso de habilitação de oficiais, possibilitando a conclusão do curso e a consequente promoção à patente de 2º TEN QOAPM.

No caso em tela, os recorrentes afirmam que se inscreveram no Processo de Seleção Interna da Polícia Militar do Estado do Pará, edital nº 001 de 2016, para o Curso de Habilitação de Oficiais destinando-se ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM (QPMP-0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo dessas 8 (oito) vagas, 3 (três) são para o Quadro de Músico (QPMP - 1) e 5 (cinco) para o Quadro de Auxiliar de Saúde (QPMP-2), tendo o referido concurso sido dividido em 4 etapas.

Alegam que consta no site do Diário Oficial do Estado do Pará (DOEPA) do dia 19/10/2017, a publicação da homologação do resultado final de aprovados e classificados e, que os requerentes lograram êxito em todas as etapas do certame, havendo sido aprovados e classificados no referido Processo Seletivo Interno, alcançando as colocações 135 e 188 na classificação final no Quadro de Oficiais da Administração em que foram ofertadas 92 (noventa e duas) vagas inicialmente.

Aduzem
que, em razão de inúmeras falhas durante o concurso, várias ações judiciais foram protocolizadas, sendo
aberta segunda turma diante da necessidade e o interesse público de convocar os candidatos excedentes do certame. E ainda que houve acordos fechados entre o Estado do Pará e alguns candidatos, não respeitando a ordem classificatória e fazendo com que candidatos com classificações melhores ficassem de fora, como é o caso dos ora Agravantes.

Destacam que foram matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais mediante liminar, ao ponto que estavam frequentando as aulas desde 03/12/2018, entretanto, em 13/05/2019, foram desligados do curso pelo Comandante Geral da Polícia Militar, não levando em consideração o prejuízo causado ao Estado e aos recorrentes.

Em que pese as alegações dos recorrentes, importa ressaltar que, em regra, os candidatos foram aprovados fora do número de vagas ofertadas pelo certame, possuindo mera expectativa de direito, e que o seu ingresso no
Curso de Habilitação de Oficiais
não se deu de forma voluntária, e sim em decorrência de determinação judicial, mediante liminares em ações que, posteriormente, foram julgadas improcedentes, causando a exclusão dos ora Agravantes do curso.

A decisão agravada foi fundamentada de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311 (Tema 784), o candidato tem direito subjetivo à nomeação que exsurge nas seguintes hipóteses excepcionais: quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

E ainda transcreve o referido julgado do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

Nesse sentido, a jurisprudência Pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 10/11/2017 - Grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte,
não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016 - Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.
2. Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05 - Grifo nosso)

Desse modo, analisadas as provas apresentadas e os argumentos sustentados pelos Agravantes, com base na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos demais Tribunais Pátrios, não assiste razão aos Agravantes, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025